Tribunal: TJBA
Processo: 8027960-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027960-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): JEFFERSON MESSIAS AGRAVADO: MARCUS VINICIUS BENEVIDES DE MATTOS NASCIMENTO Advogado(s):LUIG ALMEIDA MOTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por candidato aprovado em concurso público (cadastro de reserva), contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela EMBASA, revertendo decisão de primeiro grau proferida nos autos de Ação Ordinária. O embargante alega omissões na análise de documentos e argumentos que comprovariam preterição na nomeação, inclusive à luz de recente decisão do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816, bem como omissão quanto ao critério de provimento regional previsto no edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a decisão do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816; (ii) verificar se houve omissão na apreciação de documentos e argumentos que apontariam a preterição do embargante; e (iii) estabelecer se houve desconsideração indevida da jurisprudência do STJ e do STF sobre direito à nomeação de candidato aprovado em concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, e exigem a demonstração clara de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 4. A ausência de pronunciamento acerca da decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 1.816 não pode ser considerada omissão, uma vez que foi publicada após a sessão de julgamento do acórdão embargado, o que impossibilita sua análise tempestiva pelo colegiado. 5. A suspensão de liminar, por sua natureza e nos termos da jurisprudência, não possui efeito vinculante, tampouco esgota o mérito das ações originárias. 6. O acórdão enfrentou a questão da preterição à luz da jurisprudência consolidada do STF no Tema 784, esclarecendo que a existência de terceirizados não configura, por si só, preterição de candidato aprovado fora do número de vagas, sendo imprescindível a comprovação da ilegalidade das contratações. 7. A alegação de critério regional de provimento não foi suscitada anteriormente, configurando inovação recursal, e, ainda assim, o edital prevê expressamente a lotação municipal do cargo, com obrigatoriedade de permanência mínima na cidade (D 492017685 do processo referência). 8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, quando já tiver encontrado fundamentos suficientes para a conclusão adotada, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 9. O embargante utiliza os embargos de declaração como meio inadequado para rediscutir o mérito da decisão, em razão de mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1º; Lei nº 8.437/92, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 784 da Repercussão Geral. TJ-BA, AI nº 8005789-28.2020.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 01.09.2020. STJ, EDcl no MS 21.315/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF3), j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de n. 8027960-03.2025.8.05.0000 , em que figuram como embargante MARCUS VINICIUS BENEVIDES DE MATTOS NASCIMENTO e como embargado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA